Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701237-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEDEQUIAS DA SILVA FEITOSA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, os mandados de intimação das agravadas foram devolvidos sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 14900256). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual das agravadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator